Tribunal: TJDFT
Processo: 0733042-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. USO FÍSICO. ERRO NA DIGITAÇÃO DO VALOR. COMPRA CONTESTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU DA OPERADORA DE CARTÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das empresas envolvidas no evento danoso (instituição bancária e operadora do cartão de crédito) é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de ilegitimidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (AgInt no REsp 1.855.695/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).
4. Se, na hipótese, o próprio autor reconhece que houve erro na digitação do valor da compra que foi realizada mediante o uso do cartão físico com a inserção dos quatro últimos números e do CVV (código de verificação) não se pode atribuir à instituição bancária ou à operadora do cartão a responsabilidade pelos danos daí decorrentes. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Recurso conhecido. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. No mérito, desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais).